Tribunal: STF
Processo: ARE 1598903
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Fraude à licitação. Ausência de demonstração da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Violação ao contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rafael Galiaso de Almeida, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Crime da Lei de licitações. Nulidades inexistentes. Prova pericial não requerida no momento oportuno. Necessidade não verificada. Liberalidade do magistrado que, ao indeferi-la, não implica em cerceamento de defesa. Litispendência não verificada. Fatos distintos, embora cometidos com o mesmo modus operandi. Condenação bem decretada. Prova documental a indicar o prévio ajuste de vontade entre os réus a fim de frustrar a licitação. Condenação mantida. Dosimetria. Dolo normal para a espécie e consequências inerentes ao tipo penal. Penas-base reduzidas. Restritiva de direitos cabível. Regime aberto suficiente. Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos.” (Apelação Criminal nº 1000984-04.2017.8.26.0185, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 12.12.2022)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por seu turno, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, LV e LVII, da Lei Maior, tampouco mencionada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso.
Extraio o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:

“Rafael Galiasso de Almeida, Marlene Aparecida Galiasso, Mônica Aparecida Bertão dos Santos e Marta Silene Zuim Colassiol foram denunciados como incursos no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, porquanto, entre 30 de abril e 19 de maio do ano de 2014, na Cidade de São João das Duas Pontes, Comarca de Estrela D'Oeste, agindo previamente acordados com Nilza Bozeli Cezare, Moacir de Paula Miola (absolvido), Luiz César Cassimiro e João Ribeiro Toledo, teriam frustrado, mediante combinação e expediente fraudulento, o caráter competitivo de procedimento licitatório. 
Não se acolhem as arguições preliminares dos recorrentes, pois de nulidade do processo não se há de cogitar. 
Inicialmente, registre-se que, com acerto, foi indeferido o pedido de instauração de incidente de falsidade por intempestividade, já que tal diligência dizia respeito a documentos que estavam acostados aos autos desde a apresentação da denúncia pelo Ministério Público, tendo sido requerida somente após o encerramento da instrução processual. 
Outrossim, não se trata, aqui, de aplicação do disposto no artigo 402, do Código de Processo Pena, pois, consoante expressa previsão legal, as partes ‘...poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução’, o que não se deu no presente feito. 
Não há que se falar, também, em litispendência com o processo nº 0015960-11.2015.8.26.0506, pois os fatos narrados em ambos os processos são distintos, praticados em Municípios diversos e com diversos agentes. Apenas a circunstância de ambas as denúncias mencionarem diversos crimes com similar ‘modus operandi’ não gera, por certo, identidade entre as ações. 
Inclusive, no feito com o qual, segundo alega a defesa da ré Marta, haveria litispendência, o nobre magistrado sentenciante cuidou de apontar todas as cidades nas quais a organização criminosa teria atuado e fraudado inúmeras licitações, não tendo incluído, por óbvio, os fatos cometidos na Cidade de São João das Duas Pontes (Ação Penal nº 0015960-11.2015.8.26.0506 fls. 11405/11647), a reforçar a inexistência da preliminar em comento.
Afastadas, pois, as preliminares arguidas, cumpre, agora, analisar o mérito da demanda para, desde logo, concluir-se que o decreto condenatório foi bem lançado aos autos. 
Desde logo, necessário anotar que, uma vez indeferida a perícia reclamada pela defesa dos réus Marlene e Rafael, o nobre defensor não poderia, evidentemente, e depois de sentenciado o feito, juntar aos autos prova nova (fls. 1456/1460), pelo que, então, não serão elas, neste recurso, consideradas.
Feito isso, deflui-se dos autos que os corréus apelantes, juntamente com outros denunciados, praticavam o direcionamento de licitações e de resultados de provas de concursos públicos em diversos municípios. O ‘modus operandi’ se dava por meio do ajuste prévio, entre empresas que se correlacionavam, da apresentação de propostas e demais documentos necessários para a concorrência. Após a falsa licitação, o núcleo empresarial descrito pelo Ministério Público (Gerencial Assessoria Técnica Especializada, de propriedade dos réus Rafael Galiasso de Almeida e Marlene Aparecida Galiasso, Persona Capacitação Assessoria, de propriedade da ré Marta Silene Zuim Colassiol, Méritos Gestão e Concursos MAB dos Santos, de propriedade de Mônica Aparecida Bertão dos Santos) burlava provas de concursos públicos para favorecer determinados candidatos, que assim conquistariam fraudulentamente postos no serviço público.
Nota-se ainda, das interceptações telefônicas realizadas, que os corréus do núcleo empresarial, mediante prévio ajuste, compartilhavam entre si logotipos das empresas para uso em folhas timbradas, carimbos, certidões, documentos e combinavam valores, tudo a pretexto de fraudar a concorrência para, posteriormente, direcionar o certame aos indicados. Para tanto, contavam com o auxílio dos corréus do núcleo administrativo, conforme amplamente demonstrado nos documentos juntados coma inicial e, posteriormente, durante a instrução judicial.
Além disso, o MM. Juízo prolator muito bem registrou pontos relevantes do esquema, destacando o fato de que todas as etapas do procedimento fraudulento foram realizadas no mesmo dia 30 de abril de 2014, o que traz indícios ainda mais fortes de acerto prévio e mútuo entre os falsos concorrentes ante a falta de razoabilidade entre as etapas da contratação.
[...]
Soma-se a isso o fato de que o GAECO apreendeu, na residência de uma das corrés, diversos gabaritos em branco de concursos públicos com prévia identificação dos candidatos indicados para aprovação nas vagas. 
E, tanto a materialidade quanto a autoria criminosa restaram comprovadas pela r. sentença, que analisou, pormenorizada e satisfatoriamente, os fatos narrados na denúncia. 
Por um lado, a empresa vencedora da falsa concorrência indicaria o valor que bem lhe aprouvesse para vencer a licitação, uma vez que havia prévio ajuste comas demais empresas. Por outro, o núcleo político indicaria candidatos para que se sagrassem vencedores dos concursos públicos em postos públicos. 
Afastam-se, assim, as alegações nas razões de apelação acerca da ausência de autoria. As condutas dos corréus Marta, Mônica, Marlene e Rafael, ora apelantes, foram bem delimitadas pelo MM. Juízo sentenciante e comprovadas mediante toda a documentação juntada aos autos e provas colhidas na fase pré-processual e durante a instrução criminal. 
Tampouco prosperam as alegações de ausência de dolo em fraudar o procedimento licitatório ou de atipicidade em relação ao mero envio de propostas. Não são críveis também as alegações do apelante Rafael de que desconhecia as operações realiadas pela empresa pois figurava apenas como seu sócio. 
Ora, os elementos reunidos na investigação não são relativos apenas a um simples encaminhamento de propostas ao Município ou a diálogos mantidos entre as empresas convidadas para realizar uma pesquisa de mercado do valor do convite. Muito pelo contrário, pois as provas reunidas demonstram verdadeiro conluio fraudulento entre os acusados, que por meio das empresas que representavam e em conjunto como ‘núcleo político’ se utilizavam de tal ‘modus operandi’ para frustrar a competitividade da licitação e a lisura de concursos públicos. Ademais, o delito se reveste de caráter formal, não havendo necessidade de consumação material do resultado para que o crime se configure.
[...]
Portanto, bem demonstrada a responsabilidade criminal dos réus, isso diante da farta documentação juntada pelo Ministério Público, confirmando-se que os apelantes, na qualidade de proprietários de empresas, previamente acertavam o valor da oferta, bem como simulavam concorrência entre eles, isso de modo a fraudar a licitação, acertado o decreto condenatório, impondo-se, finalmente, analisar as reprimendas impostas para, neste particular, concluir-se, com a devida vênia, ser necessário algum reparo. 
Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, respeitado entendimento do nobre magistrado de 1º Grau, verifica-se que os réus agiram com dolo normal para a espécie e que as consequências do ato ilícito por eles praticado são inerentes ao tipo penal e, por isso, não possibilitam a exasperação da pena. Por isso, porque os réus eram, ao tempo dos fatos, primários e sem antecedentes (fls. 831/833, 834/837, 838/842 e 843/845) e nada de concreto existe a informar que eles ostentem personalidade deturpada ou vida social desregrada, reduz-se as penas-base ao mínimo legal (2 anos de detenção e multa no valor de 2% do contrato licitado), que torno definitiva pela inexistência de circunstâncias modificadoras. 
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, no meu sentir, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena comutada e na forma a ser estabelecido pelo juízo da execução, e interdição temporária de direitos (proibição de participarem de licitação pública pelo prazo da pena corporal). 
Em caso de cumprimento da pena carcerária, os réus deverão fazê-lo em regime aberto, uma vez favoráveis as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal e devido o quantum de pena estabelecido, ex vi do artigo 33, § 2º,”c”, do Código Penal. 
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS para, tão somente, reduzir as penas impostas aos apelantes para 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e proibição de participarem de licitação pública) e multa de 2% do valor do contrato licitado, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua íntegra.”

Da análise dos autos, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fraude a procedimento licitatório. Art. 90 da Lei 8.666/1993, vigente à época. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações deduzidas pelos ora agravante e outros réus. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.583.381 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.03.2026)
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993). FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame [...] 6. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. [...] IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.550.318 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2025)

Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado: 

 “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente